Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729277-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KERCIA GUIMARAES SILVA IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por KERCIA GUIMARAES SILVA contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). A parte impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal (Edital n. 01/2022 - ATUB), mas foi eliminada indevidamente por ocasião do resultado final da prova objetiva. Sustenta que não foi realizado o correto remanejamento das vagas referentes às cotas para a listagem geral, em dissonância com as disposições do respectivo edital. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar a sua reinclusão no certame. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Custas não recolhidas, pois a parte impetrante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da demonstração da situação financeira atual da impetrante, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso em tela, o edital do concurso público (item 16.5.1.1) estabelece que as vagas não preenchidas por candidatos com deficiência, hipossuficientes ou negros devem ser remanejadas para a listagem geral. Em primeira análise, as tabelas anexadas à inicial (ID 61599579 - Pág. 10) mostram que a banca examinadora adotou critérios diferentes para o remanejamento das vagas no primeiro resultado, em 12.04.2023, e no resultado divulgado após a reclassificação, em 18.06.2024, apesar de se tratar do mesmo cargo (103). Desse modo, aparentemente, o resultado publicado em 18.06.2024 não atendeu aos parâmetros estabelecidos no edital, o que levou à contagem de candidatos em duplicidade e prejudicou a classificação da impetrante. Com isso, resta evidenciada a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora está presente porque a impetrante encontra-se impedida de participar do processo seletivo ainda em curso. Portanto, em cognição sumária, a pretensão reveste-se dos requisitos da plausibilidade e do perigo da demora, o que implica o deferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou a impetrante do concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas do Distrito Federal (Edital n. 01/2022 - ATUB), bem como para autorizar o seu regular prosseguimento nas demais etapas do certame, até o julgamento de mérito do mandado de segurança. Confiro força de mandado à presente decisão. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para cumprimento e para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. URGENTE. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator